Tribunal: TJBA
Processo: 8038937-25.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8038937-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: ARCOM S/A

Advogado(s)
:
DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL, SANDRO REGIO GOMES DOS REIS

REU: EVERALDO CONCEICAO GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
VANUSCA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A DISPOSIÇÃO DE LEI. VALOR FIXADO EM 540 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM 1994
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PROLONGADA DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

Não configura violação manifesta a norma jurídica a fixação de indenização por danos morais em valor equivalente a 540 salários-mínimos da época do evento danoso, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, mormente quando o montante original revela-se proporcional à gravidade da lesão experimentada – falecimento de filho jovem em acidente ocasionado por empregado da empresa demandante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.º
8038937-25.2023.8.05.0000
, em que é Autor
ARCOM S/A
e Réus
EVERALDO CONCEIÇÃO GONÇALVES
e
RENILDA CERQUEIRA GONÇALVES.

ACORDAM
, unanimemente, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, fazendo integrar ao presente o relatório, em julgar improcedente o pedido, pelas seguintes razões.